Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. fuga do local do acidente. dolo específico. configuração. regime semiaberto. adequação. reincidência genérica. substituição por pena restritiva de direitos. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório comprova o dolo específico exigido pelo artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) definir se é possível a fixação de regime inicial mais brando, não obstante a reincidência do acusado; e (iii) determinar se é cabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e do policial militar, revela que o réu deixou o local do acidente antes da adoção das providências formais de identificação e registro, sendo sua qualificação viabilizada apenas posteriormente, circunstância que evidencia a evasão com o propósito de evitar a imediata identificação e a consequente responsabilização civil ou penal, restando configurado o dolo específico exigido pelo artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista que a reincidência do réu justifica a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos.
5. Nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática de igual crime.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 305; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0721012-53.2020.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.1.2026, DJe 27.1.2026; TJDFT, Apelação Criminal, 0701772-12.2024.8.07.0012, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.4.2025, DJe 13.5.2025; TJDFT, Apelação Criminal, 0700793-04.2020.8.07.0008, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.1.2026, DJe 9.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal, 0720809-24.2025.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025, DJe 5.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal, 0709286-09.2025.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025, DJe 7.1.2026.